Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A excepcionalidade prevista pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 pressupõe a urgência da questão e a inutilidade de sua análise apenas quando da interposição de eventual recurso de apelação.
2. Não demonstrados os pressupostos para excepcionar o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, correta a decisão que não conhece do agravo de instrumento por não se adequar a nenhuma das hipóteses legalmente previstas.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.